Tribunal: TJES
Processo: 5011947-55.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011947-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDINAURA BANHOS DA SILVA MALAGOLI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011947-55.2024.8.08.0024

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDA.: EDINAURA BANHOS DA SILVA MALAGOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. TELEFONIA. LESÃO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9329090. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 11024008), apesar de a autora estar assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9329090), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9329088), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a) CONDENO a requerida a restituir em dobro a parte Autora, compreendendo o valor total de R$ 168,86, conforme descrito abaixo, com correção monetária do adimplemento de cada fatura e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação; b) CONDENO a Requerida a pagar a Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização
por danos morais
sob argumento de que possui há anos a mesma linha telefônica, mas passou a apresentar problemas, estando impossibilitada de receber ou efetuar ligações. Entrou em contato com a Vivo e requereu visita técnica, mas sem êxito. Requereu o reestabelecimento da linha, dano moral de R$ 15.000,00 e dano material em dobro das faturas que estão sendo pagas.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de falhas na prestação de serviços. Além disso, o fato narrado não enseja dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida/recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Porém, desse ônus a ré não se desincumbiu. Cumpre destacar que os fatos descritos na inicial devem ser tomados como verdadeiros, pois a parte autora juntou protocolos reclamando das falhas na prestação de serviços (Id. 9328351 - Pág. 2), sendo que a ré sequer juntou as gravações dessas ligações. A autora também foi ao Procon (Id. 93283550.

Por sua vez, a ré/recorrente apresenta suas alegações apresentando apenas telas sistêmicas, que não se mostra suficiente para atestar o alegado, haja vista sua natureza unilateral, ao qual apenas esta possui acesso e controle, de forma que não é possível atestar a sua autenticidade e veracidade. A ré sequer juntou provas do histórico de chamadas da época dos fatos, que poderiam ajudar a provar que os serviços de telefonia estavam funcionando.

Assim, restou provado que a requerida deixou de prestar os serviços de forma coerente com a pactuada e esperada, o que levou inclusive a parte autora a cancelar os serviços, após vários meses, conforme restou declarado na petição de Id. 9328365,
logo, voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e condenou a ré ao pagamento de danos materiais referentes às faturas de abril e maio de 2024.

Quanto à condenação em dobro, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária à boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 168,86, em dobro, referente às faturas de abril e maio de 2024.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (telefonia)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re ipsa
,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Veja-se julgado neste entendimento:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. Sentença de improcedência.
Suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet.
Inadimplência da autora não verificada no período reclamado.
Suspensão indevida de serviço essencial
pelo prazo de 30 dias.
Danos morais configurados
.
Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Indenização que deve ser arbitrada em valor que atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. Verba fixada em R$5.000,00. Restituição do valor pago pela fatura do período em que a linha estava inativa que é devida. Hipótese, no entanto, em que não é possível a aplicação do art. 940 do Código Civil. Firme posicionamento do C. STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007880-39.2022.8.26.0007; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023) (grifos nossos)

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)